Tribunal: TJBA
Processo: 8064958-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064958-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROZENVAN DE SANTANA

Advogado(s)
:
WESLEY RICARDO NOGUEIRA CHAVES, RAYMUNDO BARROS EVANGELISTA JUNIOR

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA MENDES SIMOES

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PEDIDO DE EXTENSÃO DA ÁREA EXPROPRIADA DEFERIDO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE PRESENTES. DECISUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que ratificou e estendeu a área abrangida por imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a extensão da área objeto de imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública.

III. Razões de decidir

3. A imissão provisória na posse em desapropriação por utilidade pública, quando alegada a urgência e realizado o depósito prévio do valor, pode ser deferida independentemente da citação do réu e de avaliação prévia, conforme art. 15, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41.

4. A urgência na desapropriação está expressamente declarada e comprovada pelo decreto expropriatório, tratando-se de área necessária para implantação de sistema de abastecimento de água.

5. A ampliação da área expropriada não altera os requisitos legais já verificados para imissão provisória na posse, sendo devido apenas ajuste no valor da indenização.

6. A discussão sobre a justeza do valor ofertado será objeto de avaliação posterior pelo juízo, mediante observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº
8064958-04.2024.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
ROZENVAN DE SANTANA
e, agravada,
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.